Tribunal: TJDFT
Processo: 0736505-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso dos autores visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Contrato de transporte aéreo. Cancelamento de voo. Os autores adquiriram passagens aéreas para a cidade do Rio de Janeiro, em voo programado para o dia 04/09/2020, às 08h50, com retorno no dia 07/09/2020, às 17h. Alegam que, cerca de 24 (vinte e quatro) dias antes da viagem, a ré informou o cancelamento dos voos e disponibilizou alternativas que não se amoldaram às suas necessidades, o que lhes fez desistir do contrato. Os autores afirmam ainda que havia outros voos similares ao originalmente contratado e que a ausência de realocação em tais voos se deu pelo fato de que eles haviam adquirido as passagens por meio de milhas. Requerem o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais em razão do cancelamento do voo e danos materiais sob o fundamento de que a mera devolução das milhas utilizadas para a aquisição das passagens não restitui a integralidade do dano que suportaram.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial por efeito direto e imediato da inexecução. Nesse quadro, diferente do alegado pelos autores, o dano se recompõe sim com a restituição das milhas utilizadas para aquisição das passagens. Sem demonstração de prejuízo extra, não se acolhe a pretensão de indenização complementar (art. 6o inciso VI, CDC).
4 – Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. No caso em exame, o cancelamento do voo foi informado previamente, em atenção à Resolução 400/2016 da ANAC, e não restou demonstrada a alegada discriminação dos autores em razão da modalidade de compra das passagens. A ausência de verossimilhança das alegações dos autores impede a inversão do ônus da prova, quanto a tal ponto (art. art. 6o., inciso VIII do CDC). O cancelamento do voo, ainda que tenha causado dissabor aos passageiros, não resvalou para o campo dos direitos da personalidade, de modo que descabe o pleito indenizatório. Trata-se de mero aborrecimento a que todos estão sujeitos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos.
J